Tribunal: TJES
Processo: 0003760-38.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003760-38.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003760-38.2018.8.08.0030

APELANTE:
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

APELADA:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 201/202), que julgou procedente a ação manejada por
BANESTES SEGUROS S/A
.

A recorrente sustenta (fls. 205/209) que o veículo segurado pela recorrida se encontrava estacionado em local irregular, logo, em patente descumprimento das regras de trânsito, capaz de demonstrar a culpa exclusiva pelo acidente, devendo, na pior das hipóteses, ser reconhecida a culpa concorrente, além de pedir a aplicação da taxa Selic na atualização do
quantum debeatur
.

Contrarrazões, às fls. 214/219, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 1º de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 201/202), que julgou procedente a ação manejada por
BANESTES SEGUROS S/A
.

A recorrente sustenta (fls. 205/209) que o veículo segurado pela recorrida se encontrava estacionado em local irregular, logo, em patente descumprimento das regras de trânsito, capaz de demonstrar a culpa exclusiva pelo acidente, devendo, na pior das hipóteses, ser reconhecida a culpa concorrente, além de pedir a aplicação da taxa Selic na atualização do
quantum debeatur
.

Inicialmente, calha frisar que a culpa exclusiva da vítima tem o condão de romper o nexo de causalidade, eximindo o agente da responsabilidade civil, de modo que não há liame de causalidade entre o seu ato e o prejuízo sofrido pela vítima.

No caso em questão,
os documentos carreados aos autos demonstram a dinâmica dos fatos, especialmente a forma como se deu o acidente de trânsito,
qual seja, o veículo segurado pela recorrida estava estacionado em via pública, momento em que foi atingido pela traseira por um dos ônibus da companhia de transporte recorrente, como se vê
de fls. 14/58.

S
egundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

[...
] 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP,
R
el. Min.
RAUL ARAÚJO
,
Q
uarta
T
urma,
DJe
20/6/2022).

A
ssim,
a simples alegação do
recorrente
de
que o veículo segurado pela apelada estava estacionado em local proibido não se mostra robusta a ponto de excluir a sua responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

O fato de o veículo supostamente se encontrar estacionado em local inapropriado pode dar ensejo à imputação de infração
de ordem
administrativa,
a exemplo daquelas estatuídas no a
rt. 181, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, isso não
conduz
,
para fins de
responsabilização
na esfera cível,

à existência de culpa
exclusiva do condutor do veículo atingido e
nem
mesmo no reconhecimento de culpa concorrente
entre os envolvidos
.

A este respeito, cito
o entendimento da jurisprudência pátria
:

[...] A despeito de o veículo da autora estar estacionado, segundo alegações da ré, irregularmente em local proibido, tal conduta configura a prática de infração administrativa do art. 181 do CTB, e não teria nenhum efeito sobre a causa determinante para a ocorrência da colisão. Jurisprudência do STJ assente no sentido de que
o motorista que colide seu veículo contra outro, estacionado, responde pelos danos causados, ainda que comprovado o estacionamento irregular deste último
.
A irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal o seu veículo não autoriza que outrem danifique seu veículo
. Danos materiais comprovados. Ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do código de processo civil. Parte ré que não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar sua culpa no evento danoso. Não comprovado culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente. Negado provimento ao recurso. (
TJRJ;
APL
nº
0009490-40.2016.8.19.0209; Décima Terceira Câmara Cível; Relª. Desª.
VALERIA DACHEUX NASCIMENTO
;
DJe
17/11/2022 –
grifei
).

[...]
Conforme leciona Rui Stoco [...]
a culpa é sempre do motorista de veículo causador de abalroamento quando o abalroado esteja estacionado, ainda que irregularmente, mesmo que seja na contramão ou em lugar proibido, pela simples razão de que a irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal seu veículo (que poderia ensejar contra ele apenas sanções de ordem administrativa), não autoriza que outrem danifique seu veículo
(in Tratado de Responsabillidade Civil, Doutrina e Jurisprudência. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 1457).
A irregularidade no estacionamento de veículo, seja na contramão ou em lugar proibido, por caracterizar apenas infração de trânsito, não faz eximir o motorista gerador do abalroamento da responsabilidade de indenizar os danos causados
. (TJSC; APL
nº
0503714-57.2013.8.24.0018; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des.
CID GOULART
;
J.
29/06/2021 -
destaquei
).

De mais a mais, friso que
o reconhecimento d
a culpa concorrente
não afasta o dever de indenizar do causador do dano,
apenas
influencia no
quantum
indenizatório a ser arbitrado
,
nos exatos termos do que estatui o
art. 945 do CC:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
oportunidade em que deixo de majorar os
honorários advocatícios
nesta sede recursal, eis que estabelecidos na instância
a quo
no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC,
qual seja,
em
20% (vinte por cento)
do valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003760-38.2018.8.08.0030

APELANTE:
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

APELADA:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – ESTACIONAMENTO EM LOCAL INAPROPRIADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA – CULPA CONCORRENTE – HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É presumida
a culpa do condutor que atinge a traseira do ve
ículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
Precedente do STJ.

2.
O fato de o ve
ículo supostamente se encontrar estacionado em local inapropriado pode dar ensejo à imputação de infração de ordem administrativa,
mas
não conduz, para fins de responsabilização na esfera cível, à existência de culpa exclusiva do condutor do veículo atingido.
Inteligência do
a
rt. 181, do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes.

3
.
O
reconhecimento d
a culpa concorrente
não afasta o dever de indenizar do causador do dano,
apenas
influencia no
quantum
indenizatório a ser arbitrado
.
Inteligência do art. 945, do Código Civil.

4. Estabelecida na instância
a quo
a verba honorária sucumbencial no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não há que se falar em majoração em sede recursal.

5
. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
oportunidade em que deixo de majorar os
honorários advocatícios
nesta sede recursal, eis que estabelecidos na instância
a quo
no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC,
qual seja,
em
20% (vinte por cento)
do valor da condenação
.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.